Tribunal: STF
Processo: HC 268469
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.071.804/SP.
 
2. Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena no regime aberto, teve determinada a regressão cautelar ao regime semiaberto, em razão de suposta falta grave. 

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, não ter havido audiência de justificação, em violação ao contraditório e ampla defesa, tornando nula a penalidade, na forma do art. 118, §2º, da LEP. Argumenta a desproporcionalidade da medida, considerando atraso pontual em uma corrida de transporte de aplicativo que realizada como atividade profissional, sem dolo, tendo sido um episódio isolado. Articula com a aplicação dos princípios da individualização da pena e da boa-fé processual na busca por regime que permitisse o desenvolvimento lícito laboral do paciente.

5. Busca, liminarmente e no mérito, a anulação da decisão de regressão ao regime semiaberto, com a determinação de oitiva prévia do paciente. 

É o relatório.

 Decido.
 
6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator